Tribunal: STF
Processo: AO 2702
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO 77 DO CNJ. INVIABLIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Estado do Tocantins não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, pois a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo. Nesse contexto, coube ao mencionado Tribunal de Justiça o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual e impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação



    2. O Conselho Nacional de Justiça agiu no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, dando concretude aos princípios constitucionais que informam a Administração Pública.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020, Tema 779 da repercussão geral, assentou expressamente que "os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais".



    4. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 



    5. A atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço.



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.